Tribunal: TJMT
Processo: 1039111-91.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039111-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Isenção, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[G. C. D. M. - CPF: 112.376.179-52 (APELADO), PEDRO SPONTAM NETO - CPF: 057.825.351-80 (ADVOGADO), DAIANE CORREA - CPF: 065.493.859-89 (APELADO), ADAIR BAVARESCO (APELANTE), SECRETÁRIO DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA - SARP - SEFAZ (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA ADJUNTA DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO-MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DAIANE CORREA - CPF: 065.493.859-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Isenção de
ipva
. Pessoa com deficiência. Autismo. Laudo médico. Exigência de emissão exclusiva pelo sus. Ilegalidade. Recurso não provido. Sentença mantida.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença concessiva em mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA no exercício de 2025, relativamente a veículo utilizado exclusivamente para seu transporte. A sentença reconheceu a ilegalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ/MT no 125/2020, que condiciona o benefício à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS. Também submetida à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.

II.
Questão em discussão

1.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a legalidade da exigência administrativa que condiciona o reconhecimento da isenção do IPVA à apresentação de laudo
médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS;

(
ii
) definir se a documentação apresentada
,
laudo médico emitido por profissional habilitado e Carteira de Identificação do Autista expedida pelo Estado
,
é suficiente para comprovação da condição exigida pela Lei Estadual no 7.301/2000.

III.
Razões de decidir

3. A Portaria SEFAZ/MT no 125/2020, ao exigir laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, inova o ordenamento jurídico, criando restrição não prevista na Lei Estadual no 7.301/2000, e, por isso, extrapola os limites do poder regulamentar.

4. O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II, da CF/1988, impede que norma infralegal crie obrigações não previstas em lei, devendo a Administração Pública ater-se aos parâmetros legais estritamente estabelecidos.

5. A exigência é desproporcional e irrazoável, pois desconsidera a validade de laudos subscritos por profissionais médicos regularmente habilitados, impõe obstáculos burocráticos injustificados e viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança e da eficiência administrativa.

6. A expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA), prevista na Lei Estadual no 10.997/2019, já constitui reconhecimento administrativo da condição de TEA, tornando contraditória a posterior exigência de nova comprovação
médica vinculada ao SUS, o que caracteriza violação à teoria dos atos próprios.

7. A interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN aplica-se ao texto legal, não autorizando restrições criadas por norma infralegal, sendo, portanto, incompatível com a exigência da portaria impugnada.

8. Laudo médico apresentado, emitido por profissional habilitado, em conjunto com a CIA expedida pelo próprio Estado, constitui prova suficiente da deficiência, sendo desnecessária a exigência adicional de vínculo com o SUS.

9. Jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de laudo exclusivamente do SUS para fins de isenção tributária, admitindo como suficiente a documentação médica idônea.

10. O interesse superior da criança e o dever constitucional de proteção integral (CF, art. 227) impõem ao Estado a remoção de entraves indevidos ao exercício de direitos fundamentais.

IV.
Dispositivo

11. Recurso não provido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 5o, II; 196; 227; CTN, art. 111, II; Lei Estadual no 7.301/2000, art. 7o, III, "c"; Lei no 12.016/2009, art. 14, § 1o; Lei no 10.997/2019; Lei no 12.764/2012; ECA (Lei no 8.069/1990).

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível/Reexame Necessário 1020663-70.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, DJE 22.9.2025.

TJMT, Apelação/Remessa Necessária Cível 1023956-19.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, DJE 24.6.2024.

R E L A T Ó R I O

R eexame N ecessário /A pelação Cível interpost a
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1039111-91.2025.8.11.0041, concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora o reconhecimento da isenção do IPVA referente ao exercício de 2025 em favor do impetrante, menor
,
representado por sua genitora, relativamente ao veículo I/RENAULT
S
ymbol
EXPR 1.6, cor prata, fabricação 2010, modelo 2011, placa ATJ1A84, utilizado exclusivamente para seu transporte na condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA)
.

Na origem, o impetrante alegou que teve indeferido o pedido administrativo de isenção do IPVA, sob o fundamento de que o laudo médico apresentado não havia sido emitido por profissional vinculado ao Sistema
Único de Saúde (SUS), exigência prevista no art. 6o, II, “a”, da Portaria n.o 125/2020-SEFAZ/MT
.

Sustentou, entretanto, que tal exigência não encontra amparo na Lei Estadual n.o 7.301/2000, que disciplina as hipóteses de isenção do IPVA, e que sua condição de autista já havia sido reconhecida pelo próprio Estado com a emissão da Carteira de Identificação do Autista (CIA), tornando o indeferimento ilegal e desproporcional
.

O juízo de origem deferiu liminar e, ao final, concedeu a segurança, reconhecendo a ilegalidade do indeferimento administrativo, por entender que a Portaria n.o 125/2020-SEFAZ extrapolou o poder regulamentar ao criar requisito não previsto em lei, violando os princípios da legalidade e da hierarquia das normas.

A sentença destacou que a Lei Estadual n.o 7.301/2000 não exige laudo emitido pelo SUS, bastando a comprovação da deficiência, e que o impetrante apresentou laudo médico particular e a CIA, documentos suficientes para demonstrar sua condição
.

Citou, ainda, a Súmula 598 do STJ, segundo a qual é desnecessário laudo médico oficial quando a condição estiver comprovada por outros meios de prova, e precedente do próprio TJMT no mesmo sentido (Apelação/Remessa Necessária n.o 1023956-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 19/6/2024)

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando, em síntese
, a l
egalidade do indeferimento administrativo, sob o argumento de que o pedido de isenção foi corretamente negado em virtude
da ausência de laudo emitido por profissional do SUS, documento indispensável à instrução do processo administrativo, conforme a Portaria n.o 125/2020-SEFAZ
e, que, em se
tratando de isenção tributária, deve prevalecer o princípio da legalidade estrita (art. 150, §6o, CF e art. 111, II, do CTN), sendo vedado ao Poder Judiciário afastar requisitos previstos em normas regulamentares editadas pela Administração no exercício do poder regulamentar
.

Aponta
qu
e a Administração Pública está vinculada à lei e aos atos normativos vigentes, não podendo deferir benefícios sem a comprovação de todos os requisitos legais
, bem como q
ue os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a ilegalidade do indeferimento
, enfatizando q
ue o indeferimento do benefício visou apenas resguardar o erário e a moralidade administrativa, não configurando abuso de poder ou ilegalidade.

Ao final, requer
er
o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, restabelecendo o indeferimento do pedido de isenção do IPVA
.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença sob os seguintes fundamentos:
q
ue a exigência de laudo médico emitido exclusivamente por profissional do SUS é ilegal, pois não prevista na Lei Estadual n.o 7.301/2000, tendo sido criada apenas por norma infralegal (Portaria n.o 125/2020-SEFAZ/MT), que extrapolou os limites do poder regulamentar;
q
ue a condição de autismo foi devidamente comprovada mediante laudo médico particular e pela Carteira de Identificação do Autista
(CIA), documento emitido pelo próprio Estado, o que torna abusiva e contraditória a exigência de novo laudo;
q
ue a negativa administrativa configura excesso de formalismo, violando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana
.

Argumenta, ainda, q
ue o TJMT já pacificou o entendimento pela invalidade da exigência do laudo do SUS, conforme
precedente recente citado e ao final, requer
a manutenção integral da sentença e negação de provimento ao recurso
.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso
se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Do Recurso do Estado

Egrégia Câmara:

Como se confere dos autos, o
Estado de Mato Grosso
interpôs recurso de apelação
contra sentença que concedeu a segurança pleiteada em mandado de segurança, reconhecendo o direito d
o
impetrante à isenção do IPVA do exercício de 2025, referente ao veículo utilizado exclusivamente para transporte de seu filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A controvérsia central reside na validade da exigência administrativa, constante da Portaria no 125/2020/SEFAZ/MT, que condiciona o reconhecimento da isenção tributária à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), requisito não previsto na legislação estadual de regência.

Do enquadramento normativo da isenção

A Lei Estadual no 7.301/2000, com a redação conferida pela Lei no 9.222/2009, estabelece em seu art. 7o, inciso III, alínea "c", a isenção do IPVA para veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência mental severa ou profunda, ou autista, destinado ao seu uso, inclusive por intermédio de seu representante legal, limitada a isenção a um veículo por proprietário.

A norma legal não estabelece restrições quanto à origem do laudo médico comprobatório da condição de autismo, limitando-se a exigir a demonstração da deficiência para fins de reconhecimento do direito à isenção.

Por sua vez, a Portaria no 125/2020/SEFAZ/MT, em seu art. 6o, inciso II, alínea "a", condiciona o reconhecimento da isenção à apresentação de laudo de perícia médica expedido por profissional que integra o Sistema Único de Saúde - SUS, comprovando a deficiência, bem como que a espécie apresentada não permite que o interessado conduza o veículo, ainda que adaptado.

Da extrapolação do poder regulamentar

Tal exigência, contudo, extrapola manifestamente os limites do poder regulamentar, criando requisito não previsto na legislação estadual que rege a matéria.

O princípio da legalidade, consagrado no art. 5o, II, da Constituição Federal, estabelece que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
Por conseguinte
, a Administração Pública somente pode atuar nos limites e na forma estabelecida pela lei, não podendo a norma infralegal inovar no ordenamento jurídico, criando obrigações ou restrições não contempladas pelo legislador.

Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello
1
, os regulamentos, como instrumentos de execução da lei, só podem desenvolver as disposições nela contidas, explicitando-as sem, contudo, restringi-las ou ampliá-las. Vale dizer, cumpre-lhes detalhar a lei, desdobrá-la ou minudenciá-la, para possibilitar sua fiel execução.

No presente caso, a portaria regulamentadora não se limitou a explicitar os requisitos legais, mas introduziu limitação inexistente na lei, condicionando a validade do laudo médico à vinculação profissional do subscritor ao sistema público de saúde.

Da violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade

Além do vício de ilegalidade, a exigência administrativa revela-se desproporcional e irrazoável, contrariando princípios constitucionais fundamentais.

A Constituição Federal, em seu art. 1o, III, consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, enquanto o art. 196 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. O art. 227, por sua vez, determina ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência e discriminação.

A exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS cria barreira artificial e desproporcional ao exercício de direito fundamental, desconsiderando a competência técnica e a fé pública inerente aos profissionais médicos regularmente habilitados, independentemente de seu vínculo institucional, a responsabilidade ética e profissional assumida pelo médico subscritor do laudo, nos termos do Código de Ética Médica, a dificuldade de acesso aos serviços especializados do sistema público, particularmente na área de neurologia infantil, e o princípio da eficiência administrativa, que impõe à Administração o dever de otimizar seus procedimentos, eliminando formalidades desnecessárias.

Da contradição administrativa e violação à teoria dos atos próprios

Elemento adicional que corrobora a ilegalidade da exigência reside na própria conduta administrativa do Estado de Mato Grosso, que,
mediante a expedição da Carteira de Identificação do Autista (CIA), reconheceu oficialmente a condição de autismo do menor.

A CIA constitui documento oficial de identificação da pessoa diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme Lei Estadual no 10.997/2019. Sua expedição pressupõe análise técnica e reconhecimento administrativo da condição
autística
, tornando contraditória e irrazoável a posterior exigência de nova comprovação mediante laudo específico do SUS.

Admitir a validade de tal exigência equivaleria a permitir que o Estado negue reconhecimento a documento oficial por ele mesmo expedido, configurando comportamento contraditório vedado pela teoria dos atos próprios (
venire
contra
factum

proprium
)
ou “vir contra os atos próprios”
.

Da interpretação literal das normas concessivas de isenção tributária

O Estado

recorrente invoca o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, que estabelece a necessidade de interpretação literal das normas que tratam de isenção tributária.

A invocação, contudo, é impertinente. O referido dispositivo determina interpretação literal do conteúdo da norma legal, e não autoriza a Administração a criar exigências não previstas em lei formal. A interpretação literal dirige-se ao texto da lei, devendo o intérprete extrair da norma exatamente aquilo que ela prescreve, sem ampliações ou restrições indevidas.

No caso, a Lei Estadual no 7.301/2000 não estabelece qualquer limitação quanto à origem do laudo médico, de modo que a interpretação literal conduz precisamente à dispensa da exigência contida na portaria regulamentadora.

Como bem observa Hugo de Brito Machado
2
, a interpretação literal das normas sobre isenção significa que estas não podem ser ampliadas nem restringidas. Devem ser aplicadas exatamente conforme dispostas no texto legal, sem que a autoridade administrativa possa criar requisitos não previstos pelo legislador.

A documentação apresentada nos autos, consubstanciada em laudo médico subscrito por profissional regularmente habilitado
(Id 318247380)
e pela Carteira de Identificação do Autista expedida pelo próprio Estado
(Id 318247377)
, constitui prova mais que suficiente da condição do menor,
autista,
não se justificando a imposição de formalidade adicional desprovida de amparo legal.

O laudo médico apresentado, emitido por profissional habilitado, atesta de forma clara e inequívoca o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, sendo este documento revestido de fé pública e idoneidade técnica suficientes para a comprovação da deficiência.

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente reconhecido a ilegalidade da exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS para fins de isenção tributária, conforme se extrai do seguinte precedente:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE LAUDO MÉDICO EXCLUSIVAMENTE DO SUS. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado por genitora de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), visando ao reconhecimento do direito à isenção do IPVA do exercício de 2025 relativamente a veículo utilizado exclusivamente para o transporte do filho. Sentença concessiva reconheceu a ilegalidade da exigência, imposta por portaria estadual, de apresentação de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso e remessa necessária.
(...)

Norma infralegal não pode criar requisito restritivo não previsto na legislação para reconhecimento de isenção tributária. 3. A exigência de laudo médico exclusivamente emitido por profissional vinculado ao SUS é ilegal, por violar o princípio da legalidade e extrapolar os limites do poder regulamentar. 4. Documentação emitida pelo próprio Estado, como a Carteira de Identificação do Autista, constitui prova suficiente da condição do beneficiário, dispensando
exigências adicionais desproporcionais.
” (TJMT Apelação Cível/Reexame Necessário 1020663-70.2025.8.11.0041,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Rel. Jones Gattass Dias, DJE 22.9.2025)

"DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. AUTISMO. LAUDO MÉDICO NÃO EXPEDIDO PELO SUS. LEI ESTADUAL 7.301/2000. AUTISMO COMPROVADO POR OUTROS DOCUMENTOS INCLUSIVE LAUDOS MÉDICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
(
...
)
4. A deficiência comprovada, com apresentação de laudo e a expedição pelo Estado de Mato Grosso da Carteira de Identificação do Autista - CIA, nos termos da Lei de No 10.997, de 13 de novembro de 2019, constitui prova suficiente para comprovação do Transtorno do Espectro Autista (CID-10 F84), não sendo necessária a apresentação de laudo expedido por profissional vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS)." (TJ-MT
-
A
pelação/
R
emessa
N
ecessária
C
ível: 10239561920238110041, relator.:
L uiz O ctavio O liveira S aboia R ibeiro,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
DJE
24
.
6
.
2024)

A orientação jurisprudencial consolida entendimento no sentido de que a comprovação da deficiência mediante documentação idônea, subscrita por profissional habilitado, é suficiente para o reconhecimento da isenção, sendo desnecessária e ilegal a exigência de vinculação específica ao sistema público de saúde.

O presente caso envolve direitos fundamentais de criança portadora de Transtorno do Espectro Autista, categoria que demanda proteção jurídica reforçada, nos termos do art. 227 da Constituição Federal, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990) e da Lei no 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista).

O princípio da prioridade absoluta impõe ao Estado o dever de assegurar, com precedência, a efetivação dos direitos fundamentais da criança, eliminando obstáculos burocráticos desnecessários que possam comprometer o acesso a direitos essenciais.

Nesse contexto, a exigência de laudo médico exclusivamente vinculado ao SUS, além de ilegal, revela-se contrária ao interesse superior da criança, criando empecilho desproporcional ao exercício de direito constitucionalmente assegurado.

A análise conjunta da legislação aplicável, da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais que regem a matéria conduz à inequívoca conclusão de que a exigência administrativa constante da Portaria no 125/2020/SEFAZ/MT padece de vício de ilegalidade insanável.

A norma infralegal, ao condicionar o reconhecimento da isenção tributária à apresentação de laudo médico emitido exclusivamente por profissional vinculado ao SUS, extrapolou os limites do poder regulamentar, criando requisito não previsto na legislação estadual e violando frontalmente o princípio da legalidade administrativa.

Portanto, o recurso não comporta provimento.

II -
Da Remessa Necessária

O reexame necessário das sentenças concessivas de segurança contra a Fazenda Pública, previsto no art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009, submete a decisão ao crivo obrigatório do Tribunal, independentemente de recurso voluntário.

No presente caso, a análise da matéria pelo prisma da remessa necessária conduz à mesma conclusão expendida no julgamento do recurso voluntário, impondo-se a manutenção integral da sentença que reconheceu a ilegalidade da exigência contida na Portaria SEFAZ no 125/2020.

A decisão de primeiro grau encontra-se em harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, da dignidade da pessoa humana, da proteção integral à criança com deficiência e da eficiência administrativa, não se vislumbrando fundamento para sua modificação.

Cumpre observar que toda a matéria objeto do reexame necessário foi exaustivamente analisada quando do julgamento do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso. Com efeito, tanto as questões preliminares quanto o mérito da controvérsia foram
minuciosamente examinados, não subsistindo aspecto relevante que demande consideração específica em sede de remessa obrigatória.

Mantenho a sentença em sede de remessa necessária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e
mantenho
a sentença em sede de remessa necessária,
pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025